Tribunal: TJDFT
Processo: 0706577-23.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706577-23.2020.8.07.0020 RECORRENTE: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA RECORRIDA: ANA CLAUDIA DA PAZ BIANNA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. COBRANÇA. MENSALIDADES. JUIZADO ESPECIAL. PRINCÍPIOS APLICÁVEIS. AUTOGESTÃO. CDC. INAPLICABILIDADE. PLANO DE SAÚDE. DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CC, ART. 206, § 5o, I. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO QUANTO AO PERCENTUAL E BASE DE CÁLCULO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. 1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva. 2. É inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão (STJ, Súmula 608). 3. Prescreve em 5 anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular (CC, art. 206, § 5o, I). 4. Ausente prova de causa interruptiva, é de se reconhecer a prescrição da pretensão de cobrança das mensalidades do plano de saúde vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação. 5. É permitida a correção, de ofício, de erro material na fixação dos honorários advocatícios (CPC, no art. 494, I). 6. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos artigos 205 e 206, § 5o, inciso I, ambos do Código Civil, aduzindo que não havendo prazo prescricional específico na legislação para cobrança de mensalidade de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, deve incidir o prazo decenal e não o quinquenal como aplicado pela turma julgadora. Assevera que o elemento normativo literal previsto no artigo 206, § 5o, inciso I, do CC, qual seja, dívida líquida constante em instrumento público ou particular não se adequa ao caso em exame. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada POLIANA LOBO E LEITE, OAB/DF 29.801 (ID Num. 37651765 - Pág. 18). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 205 e 206, § 5o, inciso I, ambos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017